Tribunal: TJDFT
Processo: 0004792-75.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Nas contravenções penais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher aplica-se a agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP.
3 – Apelação não provida.